Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728728-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0022530-04.2015.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de SABOR SUÍÇO BAR E RESTAURANTE LTDA., indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da Executada via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 28824936). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 08 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador